Tribunal: STF
Processo: AO 2692
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Pró Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em face do Conselho Nacional de Justiça (União), objetivando:



    “(i) liminarmente, sejam as: conta corrente nº. 30799-8, agência 013; conta corrente nº. 0005483034 e nº. 0005680832, ambas de agência 0022; conta corrente no 168.71-2-3, agência 020, Conta corrente nº. 443.116-8, Agência 050, e Conta corrente nº. 434,784- 6, Agência 050, conta nº. 300356-6 agência 029 banco 037, e Conta de investimento nº. 582619-5 agência 029, todas do banco 037 (BANPARÁ), bem como os recursos financeiros nela eventualmente existentes, declarados desde já IMPENHORÁVEIS, pelo menos até a adoção das medidas necessárias para atendimento ao mérito da demanda; 



    (ii) liminarmente, agora que o Requerido está devidamente ciente de referida impenhorabilidade, que se abstenha de dar cumprimento e/ou eficácia as ordens de bloqueio on-line emanadas de todo o Poder Judiciário, até a adoção das medidas necessárias para atendimento ao mérito da demanda; 



    (iii) liminarmente, requer-se ainda, que o Requerido, dentro de sua competência, edite recomendação aos magistrados para que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema SISBAJUD, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IX, do CPC. 



    (iv) No mérito, a confirmação das liminares requeridas, bem como, requer-se que o Requerido seja compelido à obrigação de fazer, qual seja, permitir aos Juízos, a ter conhecimento, através do sistema SISBAJUD, que eventual conta corrente a ser bloqueada é exclusiva e atrelada a um contrato de gestão com o poder público, a qual possui recursos públicos impenhoráveis, seja através de cadastro prévio nas instituições financeiras ou qualquer outro meio operacional capaz de atingir o pedido”. (eDOC 1, p. 15/16, grifo nosso)



    Em suas razões, a autora afirma que a presente ação originária questiona atos normativos e diretrizes do Conselho Nacional de Justiça referentes ao Sisbajud, o qual a requerida é gestora, conforme Termo de Cooperação Técnica 41/2019, que dispõe sobre o referido sistema.



    Relata que:



    “(...) é entidade filantrópica sem fins lucrativos, possuidora do CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, atuante na saúde pública através de Contratos de Gestão para administração de hospitais públicos, firmados com o Estado do Pará. Sua atuação está assegurada pela lei Nº 9.637/98 e conforme o julgado na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923 DISTRITO FEDERAL, documento de n.º 02. 



    3. Para tanto, a ora Autora recebe do Estado do Pará os recursos necessários para a gestão dos hospitais públicos, quais sejam: Hospital Metropolitano Urgência e Emergência; Hospital Materno Infantil de Barcarena; Hospital Regional do Baixo Amazonas; Hospital Regional Público da Transamazônica e Hospital Regional do Sudeste do Pará; por meio de contas correntes específicas e exclusivas, porém comuns, a fim de que não sejam confundidos com recursos próprios da Autora, ou ainda, com recursos públicos relativos a outros contratos, nos termos dos contratos de gestão anexos e declarações emitidas pelo Estado de Exclusividade das contas correntes, documento de n.º 03 e documento de n.º 04. 



    4. Estes recursos públicos, são absolutamente impenhoráveis, tanto por força do art. 833, IX, do Código de Processo Civil, quanto por serem objeto da política de saúde pública do Estado, pelo princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF), nos termos dos julgados deste excelso pretório nas ADPFs 485/AP e 664/ES, documento de n.º 05. 



    5. Ocorre, entretanto, que, não por culpa da Autora, como será demonstrado a seguir, há centenas de ações de execução em andamento, com ordens de penhora online diariamente emitidas, através do Sistema SISBAJUD, operacionalizado e gerido pela, ora Requerido. 



    6. Essas ordens somam valores vultosos milionários e atingem indiscriminadamente as referidas contas específicas e exclusivas e consequentemente recursos públicos, de plano, absolutamente impenhoráveis. Documento de n.º 06. 



    7. Pondera-se que a Autora, para defender o recurso público que lhe é disponibilizado para a gestão das unidades hospitalares que gere, vem atuando, individualmente, contra cada bloqueio e vem obtendo sucesso no reconhecimento da impenhorabilidade das contas correntes e recursos, pelo Poder Judiciário, inclusive nesta Suprema Corte, conforme demonstram as decisões nas Reclamações anexas. Documento de n.º 07. 



    8. Entretanto, é impraticável a atuação isolada em cada ordem de bloqueio, eis que são tantas ordens de bloqueio online e de tantos juízos que no momento que esses recursos são desbloqueados são objeto de novas penhoras e assim sucessivamente. Essa prática, piorou ainda mais com o advento da ‘Teimosinha’ instituída pelo Requerido. 



    9. A situação fática exposta acima torna dificílima às Organizações Sociais, como no caso da Autora, a administração dos Hospitais públicos geridos, colocando em risco não só a atividade da Autora, bem como, as Políticas de Saúde Públicas planejadas pelo Estado e toda a sociedade, ferindo direitos fundamentais, esposados na Carta Magna, mais a frente delineada. 



    10. Para o enfrentamento, pois, de tais circunstâncias, é que a Autora ora se socorre ao Poder Judiciário, visando, frente ao Requerido, gestor do sistema SISBAJUD, que efetive meios operacionais a fim de que se identifique de plano que as contas correntes destacadas são objetos de contratos de gestão com o poder público, com recursos públicos impenhoráveis, verificáveis de plano, a fim de que, dentro de sua competência, através de recomendações ou operações sistêmicas dentro do SISBAJUD, informando ao Poder Judiciário acerca destas, que diante destas informações, as quais hoje não possuem, poderá, em cada caso concreto fazer Juízo, abstendo-se ou não de proceder à ordem de bloqueio”. (grifo nosso)



    Informa que esse tipo de requerimento já é praticado pelo CNJ pois, por meio do Sistema Sisbajud, o magistrado pode identificar, por exemplo, uma “conta salário”, sendo possível, a partir dessa informação, determinar ou não o bloqueio de tal conta, conforme seu juízo.



    Aduz, in verbis, que: 



    “12. Em outras palavras, o que se requer, é que quando o Juízo executar a ordem de bloqueio tenha ciência exata de sua ordem Judicial, da mesma forma como ele tem quando determina um bloqueio em conta salário de uma pessoa física ou contas em nome de Pessoas Jurídicas de Direito Público, tais como entes da Federação, sendo que diante dessa informação, fará seu Juízo de valor em cada caso.



    13. Diante do exposto, requer-se que o Requerido, seja compelida à obrigação de fazer, qual seja, informar aos Juízos, através do sistema SISBAJUD, que aquele CNPJ ou aquela conta corrente é exclusiva e atrelada a um contrato de gestão com o poder público, a qual possui recursos públicos impenhoráveis.



    14. Requer-se ainda, que o Requerido, dentro de sua competência, edite recomendação aos magistrados do País que, que zelem para que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema SISBAJUD, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IX, do CPC”. (eDOC 1, p. 4, grifo nosso)



    Relata que a previsão contida no art. 854, §§ 1º, 3º e 4º, do CPC, por si só, não é capaz de assegurar os direitos fundamentais acima elencados, haja vista a concomitância, volume e periodicidade de ordens de bloqueio online, através da ferramenta Sisbajud. 



    Sustenta que a solução proposta pelo CNJ, através da Resolução 61/2008, em nada socorre a posição da entidade autora, eis que essa resolução pressupõe que as pessoas naturais e jurídicas, que optarem pelo cadastro lá previsto, sempre tenham verbas suficientes na “indigitada conta única” para cobrir toda e qualquer penhora online levada a efeito, sob pena de descadastramento temporário ou até mesmo definitivo do privilégio, nos termos do art. 7º. 



    Argumenta que o Sisbajud busca assegurar que as ordens judiciais de bloqueio de ativos e de requisição de informações proferidas na atividade judicante tramitem por ambiente eletrônico seguro e sigiloso, incidindo o princípio da neutralidade, segundo o qual o sistema deve divulgar informações de ambas as partes – e não apenas o que for de interesse de apenas uma (no caso, os gestores e a Procuradoria da Fazenda Nacional). Assim, o sistema deveria mostrar aquilo que o juízo deve ver, ainda que contrário ao interesse da PGFN (contas correntes específicas e atreladas a Contratos de Gestão de recursos públicos).



    Destaca que o CNJ editou a Resolução 318, de 7.5.2020, a qual, em seu art. 5º, recomenda que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema Bacenjud, por se tratar de bem impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC e que, nos termos do “Regulamento do Sistema BacenJud 2.0 e SISBAJUD – art. 12 e § 1º”, havendo justificativa (uma liminar e/ou sentença, v.g.), seria possível não se proceder ao cumprimento e/ou efetividade a determinadas ordens de constrição online. 



    Por fim, ressalta que o perigo de dano estaria consubstanciado nos constantes bloqueios online indevidos que recaem nas contas correntes descritas na inicial, os quais, caso continuem, podem comprometer substancialmente a gestão dos hospitais estaduais mencionados, colocando em risco o tratamento e até mesmo a vida de todos os pacientes. 



    Inicialmente, determinei intimação da parte autora para que emendasse a petição inicial, de modo a constar pedido de citação do réu (a União), nos termos dos arts. 319 e 321 do CPC (eDOC 67).



    Cumprida a determinação, a requerida e o Conselho Nacional de Justiça foram intimados para prestarem informações preliminares acerca das alegações da requerente (eDOC 73).



    Foram prestadas informações preliminares pelo CNJ, elaborada pelo Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ. (Manifestação 1374963 – Processo SEI 07464/2022 - eDOC 80)



    A autora reiterou o pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 82).



    A União, por sua vez (eDOC 86), assevera que as providências requeridas pela promovente não estão inseridas no rol de competências constitucionais do CNJ (art. 102, §4º, da CF), não sendo possível a este órgão administrativo intervir, de forma direta, no exercício da atividade jurisdicional, impedindo a prática de atos constritivos pelo juiz da causa. 



    No tocante ao pedido de edição, pelo CNJ, de recomendação aos magistrados, entende não haver interesse processual da demandante, em sua dimensão utilidade, haja vista que a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social é expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC, o qual deve ser observado pelos magistrados ao determinar o bloqueio de recursos financeiros, de modo que qualquer recomendação nesse sentido pelo órgão de controle revelar-se-ia redundante, nada acrescentando ao ordenamento jurídico ou à melhora do exercício da atividade jurisdicional. 



    Requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade processual e de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil ou o indeferimento da medida liminar. 



    É o relatório. Passo à análise.



     



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Aqui, não custa reforçar que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão da autora é questionar atos normativos e diretrizes do Conselho Nacional de Justiça referentes ao Sisbajud, o qual é gerido pela ré, nos termos do Termo de Cooperação Técnica 41/2019, que dispõe sobre o referido sistema. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso) 



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não seja de atribuição constitucional do Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    No mesmo sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)



    Ou seja, a competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário.



    In casu, a autora impugna ato regulamentar de política nacional do Conselho Nacional de Justiça, o qual, no exercício de seu mister constitucional, possui atribuição de fiscalização e normatização do Poder Judiciário, referentes ao Sisbajud (gerido pela requerida), nos termos do Termo de Cooperação Técnica 41/2019, que dispõe sobre o referido sistema, de modo que está presente, portanto, a competência do Supremo Tribunal para julgar esta demanda (tão somente sobre providências a cargo do CNJ).



2) Ilegitimidade passiva e interesse de agir



    A União alega que o Conselho Nacional de Justiça seria parte ilegítima para integrar o polo passivo da presente ação, porquanto as providências requeridas pela autora não estariam inseridas no rol de competências constitucionais do CNJ, órgão que não deve intervir no exercício da atividade jurisdicional.



    De fato, o CNJ não foi gestado com o objetivo de intervir no exercício da atividade judicante, todavia, da análise dos pedidos formulados na petição inicial, temos os seguintes: 



     “(i) liminarmente, sejam as: conta corrente nº. 30799-8, agência 013; conta corrente nº. 0005483034 e nº. 0005680832, ambas de agência 0022; conta corrente no 168.71-2-3, agência 020, Conta corrente nº. 443.116-8, Agência 050, e Conta corrente nº. 434,784- 6, Agência 050, conta nº. 300356-6 agência 029 banco 037, e Conta de investimento nº. 582619-5 agência 029, todas do banco 037 (BANPARÁ), bem como os recursos financeiros nela eventualmente existentes, declarados desde já IMPENHORÁVEIS, pelo menos até a adoção das medidas necessárias para atendimento ao mérito da demanda; 



    (ii) liminarmente, agora que o Requerido está devidamente ciente de referida impenhorabilidade, que se abstenha de dar cumprimento e/ou eficácia as ordens de bloqueio on-line emanadas de todo o Poder Judiciário, até a adoção das medidas necessárias para atendimento ao mérito da demanda; 



    (iii) liminarmente, requer-se ainda, que o Requerido, dentro de sua competência, edite recomendação aos magistrados para que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema SISBAJUD, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IX, do CPC. 



    (iv) No mérito, a confirmação das liminares requeridas, bem como, requer-se que o Requerido seja compelido à obrigação de fazer, qual seja, permitir aos Juízos, a ter conhecimento, através do sistema SISBAJUD, que eventual conta corrente a ser bloqueada é exclusiva e atrelada a um contrato de gestão com o poder público, a qual possui recursos públicos impenhoráveis, seja através de cadastro prévio nas instituições financeiras ou qualquer outro meio operacional capaz de atingir o pedido”. (eDOC 1, p. 15/16, grifo nosso)



    Verifica-se dos pedidos acima que uma das pretensões da requerente é a edição de recomendação aos magistrados sobre o cumprimento da lei, hipótese que, em tese, enquadra-se na previsão contida nos incisos I e II do § 4º do art. 103-B, da Constituição Federal, in verbis:



     



    “Art. 103-B. Omissis.



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. (grifo nosso)



    Conforme consignado no item anterior, sendo de competência do CNJ expedir atos regulamentares, recomendações e providências aos tribunais de todo o país, firma-se a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa, exatamente com base nas atribuições constitucionais do Conselho Nacional de Justiça, fazendo incidir a alínea “r”, do inciso I do art. 102 da CF/88.



    Em relação ao interesse de agir, este se mostra presente, seja em razão da requerente: (i) demonstrar a provável impenhorabilidade de seus bens e colacionar decisões desta Corte deferindo pedido de medida cautelar para suspender decisões judiciais que penhoraram recursos da entidade; seja (ii) tendo em vista as competências do CNJ acima elencadas consistente em expedir atos regulamentares, recomendações etc.



    Na verdade, todas essas preliminares confundem-se com o próprio mérito da ação, e, segundo a teoria da asserção, os elementos da ação são extraídos in status assertionis, isto é, de forma abstrata, à luz das afirmativas do requerente.



    Assim, tod